Tribunal: TJES
Processo: 5005129-44.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005129-44.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ZORZAL LOURENCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por trabalhadora contratada temporariamente, declarando a nulidade dos contratos e condenando ao pagamento de FGTS relativo ao período laborado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) saber se a ausência de prorrogações sucessivas caracteriza nulidade do vínculo e gera direito ao depósito de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratação temporária para atender necessidade transitória, vedando sua utilização para preencher necessidades permanentes de pessoal.
4. A jurisprudência admite prorrogação limitada de contratos temporários, mas exige comprovação de sucessividade ou continuidade para caracterizar fraude ao concurso público.
5. No caso, os vínculos ocorreram em períodos distintos, com interrupção superior a um ano, inexistindo sucessividade ou continuidade apta a ensejar nulidade.
6. A mera contratação temporária, desacompanhada de burla ao concurso público ou prorrogações sucessivas, não gera direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária para atender necessidade transitória não gera, por si só, direito ao FGTS. 2. A nulidade do vínculo contratual exige demonstração de prorrogações sucessivas ou continuidade que caracterize burla ao concurso público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5005129-44.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ZORZAL LOURENCO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por trabalhadora contratada temporariamente, declarando a nulidade dos contratos e condenando ao pagamento de FGTS relativo ao período laborado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) saber se a ausência de prorrogações sucessivas caracteriza nulidade do vínculo e gera direito ao depósito de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratação temporária para atender necessidade transitória, vedando sua utilização para preencher necessidades permanentes de pessoal.
4. A jurisprudência admite prorrogação limitada de contratos temporários, mas exige comprovação de sucessividade ou continuidade para caracterizar fraude ao concurso público.
5. No caso, os vínculos ocorreram em períodos distintos, com interrupção superior a um ano, inexistindo sucessividade ou continuidade apta a ensejar nulidade.
6. A mera contratação temporária, desacompanhada de burla ao concurso público ou prorrogações sucessivas, não gera direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária para atender necessidade transitória não gera, por si só, direito ao FGTS. 2. A nulidade do vínculo contratual exige demonstração de prorrogações sucessivas ou continuidade que caracterize burla ao concurso público.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
MARIA DE LOURDES ZORZAL LOURENÇO
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, na qual a autora alega que foi contratada pelo ente público para exercer o cargo de assistente administrativo, na modalidade de contrato temporário, nos períodos compreendidos entre maio/2010 e agosto/2023. Sustenta que a contratação se deu de forma irregular e requer, com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/90, a condenação do requerido ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

O Município apresentou contestação (ID 12426446), defendendo a regularidade das contratações e sua conformidade com as normas constitucionais e legais aplicáveis.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12426450),com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de maio/2010 a agosto/2023, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão);

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre 20/08/2019 a agosto/2023, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Município de Aracruz interpôs Recurso Inominado (ID 12426458), sustentando a ausência de nulidade da contratação e a possibilidade da prorrogação dos contratos.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12426461), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso
merece provimento.

A controvérsia restringe-se à análise da validade das contratações temporárias celebradas entre as partes e à consequente existência de direito ao recebimento do FGTS.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, observo que a autora
não manteve vínculo contínuo
com o Município no período considerado para efeitos de FGTS. Conforme documentos juntados (ID 12426441), os vínculos se deram:

de
20/08/2019 a 19/11/2020 (ainda que considere o período declarado prescrito, inexiste a nulidade defendida pela autora/recorrida)
;

e, após lapso de quase dois anos, de
09/05/2022 a 14/08/2023
.

Veja-se o que consta na certidão apresentada (ID 12426441):

Inexiste sucessividade entre os vínculos contratuais
, e não há demonstração de que tenham sido utilizados de forma fraudulenta para mascarar necessidade permanente. Ausente a continuidade que caracterizaria burla ao concurso público, não se verifica vício apto a ensejar a declaração de nulidade da contratação.

Dessa forma,
não sendo reconhecida a nulidade da contratação
, é indevido o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF no RE 596.478 (Tema 382 da Repercussão Geral), que condiciona o direito do FGTS à nulidade da contratação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)